Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736810-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESCON/DF - SIND DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASSES PER INF E PESQUISAS DO DF, ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: TKS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, IGOR TADEU SOARES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESCON/DF – SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO DF e ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TKS SOLUCOES E SERVICOS LTDA e IGOR TADEU SOARES DE MORAES, indeferiu o pedido de tutela de urgência dos agravantes para remoção de publicações em redes sociais e abstenção de novas manifestações semelhantes (ID 245272516, autos 0740801-68.2025.8.07.0001). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) os agravados realizaram cobranças públicas reiteradas em redes sociais, com marcações diretas ao presidente da entidade e imputações de inadimplência; 2) as manifestações ocorreram no perfil institucional do SESCON/DF, o que causou dano reputacional e constrangimento pessoal; 3) a decisão agravada desconsidera os documentos que comprovam o abuso no exercício da liberdade de expressão; 4) a conduta configura cobrança vexatória, vedada pelo ordenamento jurídico; 5) há risco de dano irreparável pela permanência das publicações em ambiente digital, com potencial de viralização; e 6) a medida requerida é reversível e não configura censura prévia, pois visa apenas à remoção de conteúdos específicos e a inibição de condutas abusivas. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam removidos os comentários relativos às cobranças vexatórias e determinada a abstenção de novas manifestações semelhantes. No mérito, pedem a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75728049). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A cobrança extrajudicial de dívidas é legítima, mas, em face da noção de abuso de direito (art. 187 do Código Civil), deve ser realizada com limites. O credor deve adotar comportamento ético e adequado para a cobrança; não pode praticar condutas que causem constrangimentos ao devedor perante terceiros. Existem meios legais e adequados para a cobrança de débitos. As redes sociais não se prestam para tal finalidade, sobretudo porque acarretam exposição indevida e constrangimento ao devedor. No caso, há elementos que evidenciam que o réu Igor Tadeu, por meio de seu perfil na rede social Instagram (“igortsoares_”), tem realizado publicações com cobranças direcionadas aos autores/agravantes, mediante comentários com marcações diretas (ID 245075361). As publicações expõem os agravantes de forma pública e constrangedora. Extrapolam não apenas o legítimo exercício do direito de cobrança (art. 187 do Código Civil), mas também os limites da liberdade de expressão assegurada pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal. Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois as manifestações de pensamento postadas nas redes sociais são de fácil e rápida propagação, com potencial ofensa a direitos da personalidade. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar aos réus/agravados que: 1) retirem, no prazo de 48 horas, todos os comentários referentes às supostas cobranças direcionadas aos autores/agravantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cada publicação mantida indevidamente; e 2) abstenham-se de realizar publicações – de qualquer espécie – que envolvam supostas cobranças direcionadas aos autores/agravantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cada publicação realizada indevidamente. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator